Tribunal: TCU
Processo: 013.478/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2197/2022-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 4039/2020-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 020.397/2017-8 , que tratou da auditoria realizada em sede da Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) acerca da conformidade e governança em aquisições das Universidades e Institutos Federais, em 2017, e emitiu determinações e recomendações à Fundação Universidade do Amazonas (FUA/Ufam); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 143, inciso III, e 157 do RI/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em: (i) considerar cumpridos os subitens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.4; (ii) considerar implementadas as recomendações dos subitens 9.3 e 9.4; (iii) considerar em cumprimento o subitem 9.2.3; todos do Acórdão 4039/2020-TCU-Plenário ; (iv) sobrestar o presente processo de monitoramento pelo prazo de 180 dias para que a Universidade Federal do Amazonas dê cumprimento integral à deliberação do subitem 9.2.3, alertando os gestores de que eventual descumprimento dos comandos expedidos pelo TCU pode ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992; e dar ciência à Universidade Federal do Amazonas deste acórdão: 1. Processo TC- Processo 013.478/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade do Amazonas (04.378.626/0001-97). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.